Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS MORAES - CPF: 059.066.341-00 (REPRESENTANTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no: 1011646-43.2019.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS MORAES

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 27.08.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência do débito objeto da lide condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de negativação indevida.

Nas razões recursais, a parte defende que se trata de exercício regular do direito, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais. Requer a exclusão da condenação imposta ou, alternativamente, pretende a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de ação nominada
“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS”,
consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual a parte nega a contratação.

Os lindes do recurso consiste em analisar a (i)licitude da conduta da empresa, bem ainda se a situação envereda no campo dos danos morais.

A par disso, o ponto nodal é a existência ou não de contratação entre os litigantes.

Diante da expressa negativa de contratação, competia a empresa recorrente apresentar provas da existência do vínculo, tendo em vista as disposições contidas no Código de Defesa, como a responsabilidade objetiva e inversão do ônus probatório
c.c
artigo 373, inciso II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sendo a defesa apenas no campo das alegações.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a falha e declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
em face da ausência de elementos probatórios a sustentar a origem da obrigação.

Em consequência, é assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO

DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE

CIVIL.

DANO

MORAL

IN

RE

IPSA.

PRINCÍPIOS

DA RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA

7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano

moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de

inadimplentes

ou

protesto

indevido,

prescinde

de

prova, configurando-se

in

re

ipsa,

visto

que

é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)

(REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

E ainda: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito da Turma Recursal deste Estado, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Logo, demonstrada a inserção dos dados da parte recorrida no cadastro restritivo sem demonstração da sua legalidade, inequívoca a obrigação de indenizar.

Por outro lado, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na hipótese em exame, entendo pela redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
para reduzir o
quantu
m indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020